Tribunal: STF
Processo: RHC 253723
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Carlos Miranda de Andrade e Jonathan Pires, em 17.2.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.743/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes condenados, em 26.4.2021, no Procedimento n. 0004392-64.2016.8.24.0135, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Navegantes/SC, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes termos:



    “a) CONDENO LUIZ CARLOS MIRANDA DE ANDRADE ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (...)



    b) CONDENO JONATHAN PIRES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)” (fl. 10, e-doc. 7).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004392-64.2016.8.24.0135 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 16.5.2023, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    MÉRITO. A) PLEITO ABSOLUTÓRIO, EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AGENTES PRESOS EM FLAGRANTE QUANDO TRANSPORTAVAM SEISCENTOS GRAMAS DE MACONHA E DEZOITO GRAMAS DE CRACK. TENTATIVA DE FUGA QUANDO DA APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APTAS A DEMONSTRAR QUE AMBOS OS RÉUS ESTAVAM CIENTES DA EXISTÊNCIA DOS ENTORPECENTES E AGIAM EM CONJUNTO NO SEU TRANSPORTE. B) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DOS VETORES PREVISTOS NO ART. 28, § 2º, DA LEI N. 11.343/06, QUE COMPROVA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM FAVOR DE AMBOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU J. QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES, INCLUSIVE PELO DELITO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU L. C., POR SUA VEZ, QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO, EM DECORRÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS APENAS DOIS MESES APÓS A PRISÃO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE FEITO. AMBOS OS RÉUS, ADEMAIS, ENVOLVIDOS COM A NARCOTRAFICÂNCIA DESDE A ADOLESCÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS, NÃO PREENCHIDOS. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 17, e-doc. 279).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Contra essa decisão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.459.595/SC, não conhecido, em 6.10.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Superior Tribunal.



    Em 10.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Foi interposto recurso extraordinário, ao qual a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento em 4.11.2024. A condenação transitou em julgado em 12.11.2024 (fl. 119, e-doc. 281).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 964.743/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.11.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente o habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 7.2.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação por tráfico de drogas. 



    2. Os pacientes foram condenados pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes por tráfico de drogas, com penas de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de dias-multa. A defesa buscava o reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado e redimensionamento das penas. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação. Recurso especial foi inadmitido na origem, e agravo em recurso especial não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer o tráfico de drogas privilegiado, alegando-se coação ilegal e contraposição à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1139/STJ e à Súmula n. 444/STJ.



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não se vislumbrou ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício, sendo esta prerrogativa do julgador e não direito subjetivo da parte. 



    7. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência. 3. A concessão de habeas corpus de ofício deve partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante’” (e-doc. 297).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que os recorrentes preencheriam os requisitos para a concessão da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que, “embora ambos os recorrentes preenchessem os requisitos integralmente da lei, lhes fora negado o benefício, baseando-se em inquéritos em andamento e condenação posterior” (fl. 4, e-doc. 303).



    Sustenta que “a Súmula 444 do STJ e o Tema 1139 impedem expressamente essa fundamentação” (fl. 4, e-doc. 303).



    Argumenta que “o próprio STF já decidiu que inquéritos e ações penais em andamento não configuram maus antecedentes” (fl. 4, e-doc. 303).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “– A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da condenação, até o julgamento de mérito do presente recurso; 



    – O reconhecimento do direito ao tráfico privilegiado, com redução da pena conforme o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a competente readequação dos regimes impostos aos Recorrentes; 



    – A anulação da decisão recorrida e o provimento do recurso, garantindo a aplicação da jurisprudência pacificada do STF e STJ” (fls. 4-5, e-doc. 303).



    6. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 323).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória dos recorrentes na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 12.11.2024, antes de o Habeas Corpus n. 964.743/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.11.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. O pedido de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apresentado neste recurso, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida na Ação Penal n. 0004392-64.2016.8.24.0135:



    “Nesse viés, verifico que, além de a quantidade de entorpecente apreendido (600,8g de maconha e 18,6g de crack), superar o patamar compatível com o uso, as circunstâncias da prisão, com fuga e dispensa dos entorpecentes apontam que as substâncias entorpecentes apreendidas não eram destinadas ao consumo pessoal. Ademais, o acusado foi condenado pela prática posterior de tráfico de drogas (ev. 150, certidão de antecedentes criminais 5), o que corrobora a tese acusatória. Inviável, portanto, o acolhimento da tese defensiva. 



    Neste contexto, entendo que a apreensão das drogas na posse dos acusados representam fortes elementos de provas no sentido de que os réus mantinham ligação com o comércio ilícito de entorpecentes nesta região, o que é corroborado, inclusive, pela versão do réu Luiz Carlos Miranda de Andrade na fase policial, quando afirma que a droga seria para consumo de colegas pescadores (evento 1, auto de qualificação e interrogatório 13). (...)



    Ressalto, de outro norte, que é incabível o reconhecimento da causa de redução especial de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente pelo fato de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos para tanto, visto que o acusado Jonathan Pires foi condenado por este Juízo nos autos n. 0004142- 65.2015.8.24.0135, assim como, existe demonstração de que o acusado Luiz Carlos Miranda de Andrade se dedica a atividades criminosas, haja vista que, menos de dois meses após o fato que aqui lhe é imputado, foi novamente preso nos autos n. 0000520-07.2017.8.24.0135 pela mesma prática delitiva, no qual foi condenado, com trânsito em julgado por referida prática delitiva, o que em muito diverge de uma mera ação penal em curso, sem análise exauriente pelo juízo competente acerca do fato cometido pelo réu” (fls. 6-7, e-doc. 7).



    12. Ao analisar o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, o Relator, Desembargador Norival Acácio Engel, afirmou no voto:



    “Da dosimetria 



    Do réu Jonathan 



    Da análise da Sentença combatida, observa-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto), ante a má valoração dos antecedentes do agente (autos n. 0004142-65.2015.8.24.0135) e da quantidade e natureza dos estupefacientes apreendidos. (...)



    Já na etapa derradeira, pugna a Defesa pela aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado, por entender como preenchidos os requisitos legalmente exigidos.



    Razão, outra vez, não lhe assiste. 



    Dispõe o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    Aqui, desnecessárias maiores digressões, é possível verificar que são três os pressupostos não satisfeitos pelo réu. 



    Isso porque, além de não ostentar bons antecedentes, tem-se que a condenação por fato pretérito diz respeito justamente à participação em organização criminosa e o réu possui histórico que indica sua dedicação às atividades ilícitas. 



    Conforme já se manifestou esta Câmara, ‘Não tem direito à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 o agente que ostenta condenação definitiva posterior referente a fato anterior’ (Apelação Criminal n. 0003218- 98.2017.8.24.0033, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 22/11/2022). 



    Assim é que, de pronto, já se pode notar a inviabilidade de concessão da benesse pleiteada. (...)



    Do réu Luiz Carlos (...)



    Já na etapa derradeira, pugna a Defesa pela aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado, por entender como preenchidos os requisitos legalmente exigidos. 



    Novamente sem razão. 



    Isso porque, na hipótese, não se encontram satisfeitos os pressupostos do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, já expostos anteriormente no presente Voto. 



    Reitera-se, uma vez mais, que Luiz Carlos possui vasto histórico infracional, ostenta medida socioeducativa aplicada por ato análogo ao delito ora apurado (autos n. 0003667-56.2008.8.24.0135) e, ainda, foi condenado pela prática do comércio espúrio nos autos de n. 0000520-07.2017.8.24.0135, em decorrência de fato ocorrido apenas dois meses após a prisão que deu origem ao presente feito. 



    Tais elementos, entende-se, demonstram a dedicação do réu às atividades ilícitas, de modo a impossibilitar a concessão da benesse pleiteada” (fls. 10-12, e-doc. 8).



    13. Quanto ao recorrente Luiz Carlos Miranda de Andrade, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias judiciais de primeira e segunda instância, por dedicar-se o recorrente a atividades criminosas, apontando-se como um dos fundamentos o histórico de atos infracionais do condenado. 



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação a atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    15. Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo recorrente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.



    16. Quanto ao recorrente Jonathan Pires, foi assentado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que há condenação definitiva do recorrente posterior por fato anterior, pelo que ostenta antecedentes e, por tal razão, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.



    O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de se admitir “a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento” (RHC n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. (...) 3. Caso concreto em que a sentença condenatória, no processo que gerou o antecedente criminal, foi proferida em 09/04/2018 e transitou em julgado após os fatos ensejadores da nova condenação, que remontam a 07/02/2019, não se cogitando de ‘condenação demasiadamente distanciada no tempo’ (Tema nº 150 da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.673-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.592-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 194.878, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). (...) 4. Ordem denegada” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.11.2013).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que -1479881428 “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora